Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Havendo nos autos elementos no sentido de que o Agravante, profissional na compra e venda de veículos, não tomou as precauções necessárias ao adquirir o carro objeto da fraude, correta a r. decisão que determinou a busca e apreensão do bem para devolução ao real proprietário.
2. A necessidade de dilação probatória para confirmação das alegações do Agravante, quanto à legalidade da aquisição, impede a suspensão da tutela de urgência deferida em primeira instância.
3. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.